Tribunal: STF
Processo: RE 1263619
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública do Estado da Bahia (Doc. 12).
    Na origem, a parte recorrida, agente comunitária de saúde/agente de combate às endemias do Município de Salvador, ajuizou ação de cobrança em face do ente municipal, pleiteando que sua remuneração tenha como vencimento inicial o valor correspondente ao piso profissional nacional da categoria, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, alterada pela art. 1º da Lei 12.994/2014, com efeitos retroativos a contar de 17 de junho de 2014, além das devidas repercussões e reflexos em outras verbas de natureza laboral (Doc. 3).
    A sentença julgou improcedente o pedido, entre outros fundamentos, por entender que o diploma federal não é aplicável na hipótese dos autos, pois (a) art. 8º da Lei Federal 11.350/2006 ressalva a possibilidade de adoção do regime jurídico estatutário pelos demais entes federativos, e (b) o piso salarial fixado na norma federal só se aplica aos servidores regidos pela Consolidação da Leis do Trabalho – CLT.
    Ressaltou que o Município de Salvador, por intermédio da Lei Municipal 7.955/2011, optou por migrar os agentes comunitários de saúde para o regime estatutário. Assim, concluiu que a adoção de regras oriundas de ambos os diplomas legais (federal e municipal) levaria à criação de um regime jurídico híbrido, modelo não admitido no ordenamento jurídico pátrio, além de atentar contra a autonomia municipal (Doc. 8).
    Interposto recurso inominado, a Turma Recursal reformou a sentença para acolher integralmente o pedido inicial. Compreendeu, em suma, que a legislação federal estabeleceu como regra, para os agentes comunitários de saúde/endemias, o contrato sob o regime celetista, mas possibilitou aos Estados, Distrito Federal e Municípios optarem por regime diverso, qual seja, o estatutário. Entretanto, a Turma julgadora consignou que a norma não garantiu aos contratantes a possibilidade de inobservância do piso salarial nacional instituído para a categoria. Argumentou o órgão julgador que, na ADI 4167, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em situação análoga, envolvendo a carreira de professores públicos, assentou que a instituição de um piso salarial nacional em Lei Federal não ofende a autonomia administrativa e orçamentária de Estados e Municípios.
    Aduziu que o piso em questão diz respeito ao vencimento básico inicial da categoria, não podendo compor o cálculo desse valor mínimo qualquer outra verba de natureza laboral, não importando, dessa forma, que a remuneração final do servidor esteja acima do valor do piso nacional.
    O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 12):
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DA CATEGORIA. INOBSERVÂNCIA DO CORRETO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI QUE CONCEITUA O PAGAMENTO MÍNIMO VINCULADO AO VENCIMENTO BASE. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR QUE NÃO CONTEMPLA A OBRIGATORIEDADE PREVISTA EM LEI. DIFERENCIAÇÃO JURÍDICA JÁ REALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. IMPLEMENTAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA ACOMPANHADA DO PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (Doc. 18).
    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 1º, caput; 18, caput; 29, caput; 30, I e III; 37, caput, X; 39, caput; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 93, IX; 169, caput, e § 1º, I e II; e 198, § 5º, da CF/1988. Para tanto, alegou, em suma, que:
    a) o acórdão recorrido merece ser anulado, por negativa de prestação jurisdicional;
    b) o acórdão recorrido “condenou o Município a pagar a tais servidores, a título de vencimento, o piso nacional previsto no art. 9-A da Lei Federal 11.350/2006, com redação dada pela Lei Federal 12.994/2014, a despeito de o Município sustentar que é inconstitucional a incidência de tal norma a servidores estatutários e que os seus servidores já percebem remuneração mínima (excluídas as verbas transitórias ou submetidas a condições pessoais ou de trabalho) superior ao piso nacional” (fl. 18);
    c) embora o art. 198, § 5º, da CF/88, com redação dada pela EC 63/2010, tenha determinado “que lei federal fixaria o piso mínimo nacional, (…) não autorizou em momento algum que este piso correspondesse necessariamente à verba denominada vencimento ou que tivesse composição remuneratória específica, cabendo aos entes federados decidir acerca disso, em respeito ao pacto federativo e à sua autonomia federativa” (fl. 28, Vol. 20);
     d) “ao interpretar que o Município deve pagar o piso nacional previsto no art. 198, § 5º, da CF/88, e fixado pelo art. 9-A, da lei 11.350/2006, com redação da Lei 12.994/14, exatamente a título de vencimento, embora maior que a remuneração mínima e fixação prevista na legislação local, e com reflexos sobre todas as demais vantagens, o acórdão violou o pacto federativo e desrespeitou totalmente a autonomia federativa, comprometendo a cláusula pétrea que proíbe qualquer emenda ou proposta que tenda a abolir a forma federativa” (fl. 28, Vol. 20);
     
    e) o acórdão recorrido, ao admitir “que lei federal possa fixar o vencimento (e não apenas um piso remuneratório a ser composto conforme política de cada ente) de determinados servidores de todos os Municípios e Estados do país, está contrariando a regra de que cabe a cada ente fixar o regime jurídico e o plano de carreira de seus servidores, bem como a regra de que somente por lei específica do ente, de iniciativa do seu chefe do executivo se pode fixar ou alterar remuneração de seus servidores” (fl. 28, Vol. 20); e
     f) a “fixação do vencimento (e não piso) de servidores municipais por legislação federal, notadamente diante do consequente reajuste automático, implica desrespeito não só ao pacto federativo como também à regra constitucional segundo a qual só é possível conceder vantagem ou reajuste se houver dotação orçamentária suficiente e previsão específica na lei de diretrizes orçamentárias do ente público afetado autorizando” (fl. 28, Vol. 20); 
    g) o Juízo de origem “não observou o distinguishing feito pelo ente público, demonstrando que, mesmo no que concerne ao piso nacional dos professores (ADI 4167), restou decidido que, no conceito e cálculo do piso salarial nacional não podem ser consideradas as vantagens individuais de caráter meritório e concernentes às condições de trabalho de cada servidor, mas é obrigatório incluir-se todas as verbas pagas a todos indistintamente, em caráter geral e permanente, pouco importa sua nomenclatura ” (fl. 32, Vol. 20); e
    h) “o piso nacional deve corresponder, em regra, à remuneração global e (...), mesmo quando for impossível considerá-la, não se deve incluir apenas a verba que tenha a nomenclatura de vencimento (até porque não tem sentido unívoco em todas as legislações dos mais de 5.000 entes federativos)”, devendo “ser somadas todas aquelas gerais e fixas pagas a qualquer servidor e conformam a contraprestação mínima pelo mero exercício do cargo, de acordo com as legislações locais de cada ente da federação” (fl. 32, Vol. 20).
    Ao final, requereu a anulação do “acórdão ora impugnado, na forma do item 4.1 [deficiência na fundamentação - art. 93, IX, da CF/88], ou, se assim não ocorrer, de reformá-lo, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de inconstitucionalidade da aplicação do piso nacional previsto na EC 63/2010 e na Lei 12.994/14 aos servidores estatutários dos entes subnacionais (subitem 4.2), ou sob o fundamento de interpretação conforme a Constituição Federal para fixar o piso nacional como equivalente da remuneração global ou da “remuneração mínima”, a teor do que consta no subitem 4.3” (fl. 36).
    Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, defende que a matéria em debate, qual seja, piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (Lei Federal 12.994/2014), é de índole infraconstitucional, nos termos de precedentes do STF. Alega que a repercussão geral não foi devidamente fundamentada, além de incidirem, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 279/STF, 280/STF e 282/STF. No mérito, pede o desprovimento do apelo ( Doc. 22).
    O Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia admitiu o Recurso Extraordinário, consignando tratar-se de representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036 do CPC, razão pela qual determinou o sobrestamento dos demais processos que tenham por objeto idêntica matéria (Doc. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade.
    Primeiramente, não merecem ser acolhidos os argumentos da parte recorrente em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto ao mais, a pretensão da recorrida, de perceber o valor do piso salarial nacional, instituído pela Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei Federal 12.994/2014, não pode ser acolhida.
    Sobre a matéria, a sentença apresentou minucioso histórico das normas constitucionais e legais que envolvem o presente debate. Por elucidativos, merecem transcrição os seguintes trechos do julgado (fls. 1-3, Doc. 8):
    “Como se sabe, a Constituição Federal, mediante o art. 198, §5º, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 51/2006, determinou que lei federal trataria do regime jurídico e da regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias:
    ‘Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
    […]
    § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
    […]’
    Com efeito, a fim de regulamentar o disposto no referido texto constitucional, foi editada a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual estabeleceu, em seu art. 8º, que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias estão submetidos, em regra, ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo facultada a possibilidade de adoção de regime jurídico distinto pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de lei local. 
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa. (grifo nosso)
    No âmbito municipal, com espeque no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, bem como no referido art. 8º da Lei nº 11.350/2006, o Município de Salvador, por meio da Lei Municipal nº 7.955/2011, alterou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do celetista para o estatutário. 
    Em razão disso, esses agentes passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010, na forma do seu art. 3º da Lei Municipal nº 7.955/2011: 
    ‘Art. 3º Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias passam a integrar, no que couber, o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, instituído pela Lei nº 7.867, de 12 de julho de 2010.’
    Assim, a partir dessa conversão de regime jurídico, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias do Município de Salvador passaram a se submeter à disciplina normativa do regime jurídico estatutário municipal, e não mais àquela disposta na Lei nº 11.350/2006. 
    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 63/2010 modificou a redação do citado art. 198, §5º, da Constituição Federal, o qual passou a estabelecer que lei federal versaria não apenas sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, mas também acerca do piso salarial profissional nacional e as diretrizes para os Planos de Carreira destes.
     ‘Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
     […]
     § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
    […]’
    Nesta senda, a Lei nº 12.994/2014 acresceu à Lei nº 11.350/2006 o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que foi fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), conforme o seu art. 9º-A, §1º: 
    “Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 
    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 
    […]”
    Deve-se acrescentar ao trecho acima que, em 2018, a Lei 13.708 conferiu nova redação ao § 1º do Art. 9º-A Lei 12.994/2014, acima citado, para elevar o valor ali fixado: 
    “Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)
    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)”
    Ainda, a EC 51/2006, já referida, que atribuiu à lei federal a instituição do regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, também submeteu a contratação desses servidores à aprovação em processo seletivo público, como se lê no parágrafo 4º do artigo 198 da CF/1988. 
    “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
    (...)
    § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006).” 
    Essa obrigatoriedade foi trazida pelo art. 2º da EC 51/2006, que não descurou de alertar que a contratação dos agentes, pelos Estados, Distrito Federal ou Municípios, deve ser feita sempre dentro do limite de gasto fixado na Lei de Responsabilidade fiscal: 
    “Art. 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar que trata o art. 169 da Constituição Federal.”
    Traçada essa quadra normativa, verifica-se que, quando a Lei 12.994/2014, alterando a Lei 11.350/2006, incluiu nesta última o art. 9º-A, para fixar o piso nacional dos agentes de saúde e combate às endemias, em nada modificou a disposição do art. 8º do diploma legal de 2006, que faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios fazer a opção pelo regime da CLT ou outro de sua escolha.
    Dessa forma, compreender que o piso salarial profissional nacional instituído pelo aludido art. 9º-A e seu § 1º vincula as unidades federativas menores que optaram pelo regime estatutário seria fazer letra morta do texto normativo enunciado no art. 8º da Lei 11.350/2006.
    É incongruente que essa norma assegure, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixado pela União para aqueles que aderiram ao regime da CLT. Isto seria, conferir um direito despido de eficácia.
    Ainda que a leitura do art. 9ª-A pudesse gerar alguma dúvida, que não é o caso, quanto à vinculação dos entes subnacionais aos seus termos, no sistema federativo adotado pela Constituição Federal, deve sempre o intérprete acolher a interpretação que não suprima a competência das unidades federadas, outorgada pelo texto constitucional. 
    No caso sob exame, o Município de Salvador instituiu, por meio da Lei Municipal 7.955/2011, o regime estatutário para seus agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
    Nesse contexto, é importante frisar que a Constituição Federal consagrou o Município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo, integrando-o na organização político-administrativa e garantindo-lhe plena autonomia, como se nota na análise dos artigos 1º, 18, 29, 30 e 34, VII, c, todos da Constituição Federal, tendo sido ressaltado pelo professor PAULO BONAVIDES, que:
    “não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição constitucional do novo modelo implantado no País com a Carta de 1988” (Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 314).
    E, “a essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo”. (ADI 1842, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel.p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 6/3/2013, DJe de 16/9/2013).
    Nessa linha de intelecção, o PLENO da SUPREMA CORTE, ao analisar, na ADI 144, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/4/2014, a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que estabelecia data-limite para o pagamento dos vencimentos "dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista", concluiu que tal imposição aos servidores municipais, caracterizava-se disposição de “flagrante violação à autonomia administrativa e financeira municipal, disposta nos arts. 29; 30, I; e 34, VII, c, da CF,” que não pode ser tolerada, pois, como frisou o ilustre Ministro Relator, no seguinte trecho de seu voto, a autonomia dos entes federados representa um importante valor constitucional:
    “(...) a presente ação direta objetiva ver declarada a inconstitucionalidade do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que estabelece data-limite para o pagamento dos vencimentos "dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista", corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a CF. (...) No entanto, como bem apontado no acórdão que julgou a medida liminar, a Constituição do Rio Grande do Norte estende a obrigação aos servidores municipais e aos empregados celetistas de empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse ponto, a discussão transfere-se para a preservação de dois importantes valores constitucionais: a autonomia municipal e a competência da União para legislar em matéria de direito do trabalho. Especificamente quanto à imposição aos servidores municipais, caracteriza-se disposição de flagrante violação à autonomia administrativa e financeira municipal, disposta nos arts. 29; 30, I; e 34, VII, c, da CF.”
    Essa salvaguarda às competências dos municípios estende-se também em caso de eventual interferência da União que atente contra a autonomia das ordens locais.
    Sobre o tema, deve-se ter presente que a “competência do Município para organizar o serviço público e seu pessoal é consectário da autonomia administrativa que dispõe (CF, art. 30, I). Atendidas nas normas constitucionais aplicáveis ao servidor público (CF, arts. 37-41), bem como os preceitos das leis de caráter nacional e de sua lei orgânica, pode o Município elaborar o regime jurídico de seus servidores, segundo as conveniências locais. Nesse campo é inadmissível a extensão das normas federais ou estaduais aos servidores municipais. Só será possível a aplicação do estatuto da União ou do Estado-membro se a lei municipal assim o determinar expressamente. Nem mesmo a Constituição Estadual poderá estabelecer direitos, encargos ou vantagens para o servidor municipal, porque isto atenta contra a autonomia local. Desde que o Município é livre para aplicar suas rendas e organizar seus serviços (CF, art. 30, III e V), nenhuma interferência pode ter o Estado-membro nesse campo da privativa competência local. Só o Município poderá estabelecer o regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, tendo em vista as peculiaridades locais e as possibilidades de seu orçamento.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 15ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2006, p. 594).
    Ainda, a fixação da remuneração de servidor público municipal por lei federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior. 
    A inobservância das regras de distribuição de competência implica vulneração do princípio da separação e independência dos Poderes.
    Nessa linha, a jurisprudência pacífica desta CORTE:
    “LEGISLADOR PARA EDITAR LEI QUE ESTABELEÇA A VINCULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO ADITAMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.868/99). 1. A inserção, no texto constitucional estadual, de matéria cuja veiculação por lei se submeteria à iniciativa privativa do Poder Executivo subtrai a este último a possibilidade de manifestação, uma vez que o rito de aprovação das Constituições de Estado e de suas emendas, a exemplo do que se dá no modelo federal, não contempla sanção ou veto da chefia do Executivo. 2. In casu, trata-se de dispositivo de Constituição Estadual que dispõe sobre política remuneratória de servidores públicos do Poder Executivo, o que, como já reiteradas vezes decidido por esta Corte, traduz-se em burla à reserva de iniciativa legislativa do tema à chefia do Poder Executivo estadual, à luz do disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória em sede estadual por força do princípio da independência e harmonia entre os Poderes (art. 2º) e que não pode ser afastada nem mesmo no exercício do Poder Constituinte Decorrente. Precedentes do STF: ADI 3295, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 30.06.2011; ADI 3930, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.09.2009; ADI 4154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.05.2010; ADI 3644, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04.03.2009; ADI 3555, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 04.03.2009 etc.. 3. A norma da Constituição Estadual que determina ao legislador a observância da isonomia na remuneração entre as carreiras de policiais civis e policiais militares viola a proibição de vinculação entre espécies remuneratórias consagrada no art. 37, XIII, da Constituição Federal, tendo em vista a dessemelhança entre as atribuições dos cargos e as organizações das carreiras e a impossibilidade de o constituinte estadual atribuir ao legislador a competência para legislar em desacordo com a Constituição da República. Precedente: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 30.09.1993. 4. Pedido julgado procedente, para declaração de inconstitucionalidade do art. 47, caput, da Constituição do Estado da Bahia. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do Anexo IX, referido nos arts. 1º e 2º, da Lei Estadual nº 10.558/07, também do Estado da Bahia, em virtude da ausência de apresentação dos fundamentos para o pedido, restando desatendido o art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, especificamente quanto a este ponto.” (ADI 3.777, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2015) (grifo nosso)
    No mesmo sentido: ADI 3.295, Rel. Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe de 23/10/2009; ADI 3.555, Rel. Min. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, DJe de 8/5/2009; e ADI 2.873, Rel. Min. ELLEN GRACIE, PLENÁRIO, DJe de 9/11/2007. 
    Portanto, a exegese do § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, que, na redação da EC 63/2010, atribuiu à lei federal o estabelecimento do piso salarial profissional nacional e diretrizes para os Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, deve ser compatibilizada com os demais princípios constitucionais que ditam a distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre União, Estados e Municípios, característica do Pacto Federativo, consagrado constitucionalmente no Brasil, desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, até a Constituição Federal de 1988.
    Isso porque o Direito deve ser respeitoso com as interpretações acerca de diferentes dispositivos constitucionais que envolvem diversas competências legislativas, para que se garanta a previsão do legislador constituinte sobre a divisão dos centros de poder entre os entes federativos.
    Não por outra razão, a jurisprudência consolidada SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reforça a autonomia dos entes federados para organizar o serviço público, no âmbito de seu território, no que se inclui o regramento do sistema remuneratório de seus servidores, observadas as limitações orçamentárias próprias.
    Esse entendimento está cristalizado no Enunciado 681 da Súmula do STF, que dispõe ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    No caso vertente, o Município de Salvador optou, nos termos do art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, por vincular os agentes de saúde e os de combate a endemias ao regime estatutário próprio, e o fez por meio da Lei Municipal 7.955/2011. 
    Em consequência, esses servidores passaram a integrar o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde da Prefeitura Municipal do Salvador, previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010.
    Ao assim agir, o Município se desvinculou da norma federal (art. 9º-A, §1º, da Lei 11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014), que estabeleceu o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Portanto, tendo optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista.
    Vale aqui transcrever, mais uma vez, o teor do artigo 8º:
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
    Entendimento diverso aviltaria o pacto federativo, pela imposição de regras da União atinentes a vencimentos de servidores municipais, cuja iniciativa legislativa é privativa do chefe do Executivo local.
    Por outro lado, não impressiona o argumento do Juízo a quo, de “que a própria Carta Magna preconiza expressamente a necessidade da União prestar assistência financeira complemen